Tribunal: TJSP
Processo: 1003059-03.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Licitação – Inabilitação da Impetrante vencedora em processo licitatório – Alegação de ilegalidade pela simples razão de ter apresentado, de maneira equivocada, Certidão de Registro e Quitação do Conselho Regional de Nutrição já vencida – Sustenta que o Edital prevê a possibilidade de sanar falhas em audiência – Retrata ter interposto recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Licitação – Inabilitação da Impetrante vencedora em processo licitatório – Alegação de ilegalidade pela simples razão de ter apresentado, de maneira equivocada, Certidão de Registro e Quitação do Conselho Regional de Nutrição já vencida – Sustenta que o Edital prevê a possibilidade de sanar falhas em audiência – Retrata ter interposto recurso administrativo, porém indeferido pela autoridade coatora – Irresignação – Descabimento – Ausência de ilegalidade da norma do Edital – Não cumprimento de exigência presente no certame – Edital do certame impede a juntada extemporânea de documentos (novos) – Falha constante em tal certidão originalmente apresentada era insanável, uma vez que se tratava da validade do documento, tanto que, na tentativa de saná-la, a Impetrante requereu a juntada de nova certidão, o que é expressamente vedado no referido Edital – Ausência de ilegalidade do ato administrativo, inclusive por ter respeitado os princípios da isonomia e da imparcialidade – Art. 37 da CF/88.
Preliminares afastadas.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000710952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003059-03.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante JS
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EIRELI, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
DANILO PANIZZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação no 1003059-03.2019.8.26.0587
Apelante: Js Alimentação e Serviços Ltda.
Apelado: Prefeito Municipal de São Sebastião.
Juiz sentenciante: André Quintela Alves Rodrigues.
Voto no 35.926
APELAÇÃO
Mandado de segurança

Licitação Inabilitação da Impetrante vencedora em
processo licitatório
Alegação de ilegalidade pela
simples razão de ter apresentado, de maneira
equivocada, Certidão de Registro e Quitação do
Conselho Regional de Nutrição já vencida Sustenta
que o Edital prevê a possibilidade de sanar falhas em
audiência

Retrata
ter
interposto
recurso
administrativo, porém indeferido pela autoridade
coatora Irresignação Descabimento Ausência de
ilegalidade da norma do Edital Não cumprimento
de exigência presente no certame Edital do certame
impede a juntada extemporânea de documentos
(novos)

Falha
constante
em
tal
certidão
originalmente apresentada era insanável, uma vez
que se tratava da validade do documento, tanto que,
na tentativa de saná-la, a Impetrante requereu a
juntada de nova certidão, o que é expressamente
vedado no referido Edital Ausência de ilegalidade
do ato administrativo, inclusive por ter respeitado os
princípios da isonomia e da imparcialidade Art. 37
da CF/88.
Preliminares afastadas.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Vistos.
Js Alimentação e Serviços Ltda. impetrou mandado de
segurança contra ato do Prefeito Municipal de São Sebastião, perante o
Juízo da 1a Vara Cível daquela Comarca, sustentando, em apertada síntese,
que teve direito líquido e certo violado em razão de ilegalidade em
procedimento administrativo licitatório. Assim, objetivando garantir a sua
participação, pleiteia pela concessão da liminar e do writ para sustar o
certame e reconhecer a nulidade do ato que declarou a sua inabilitação,
pois aduz que foi vencedora no Pregão presencial, porém inabilitada por
apresentar, de maneira equivocada, Certidão de Quitação junto ao
Conselho Regional de Nutrição já vencida. Alega que possuía a certidão
atualizada e que providenciou a impressão e entrega de nova certidão, com
respaldo na cláusula 7.2.6.5 do edital que prevê a possibilidade de sanar a
falha na audiência, mas não foi aceita pelo Pregoeiro. Recorreu
administrativamente, mas foi indeferido pela autoridade coatora. Pede a
concessão da liminar e do writ.
A r. sentença de fls. 1211/1214, julgou improcedente a
ação, consequentemente, denegando a segurança, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil ante a ausência de direito
líquido e certo. Indevida condenação em honorários advocatícios (artigo
25, da Lei Federal no 12.016 de 2009, Súmulas 512, do Supremo Tribunal
Federal, e 105, do Superior Tribunal de Justiça).
A Impetrante Js Alimentação e Serviços Ltda. apelou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
partir de fls. 1262, aduzindo, em preliminar, pela concessão do efeito
suspensivo ao recurso de apelação; impugnação quanto à alteração do
valor da causa, determinando a complementação das custas; do
deferimento dos benefícios da gratuidade. No mérito, reiterando os termos
expostos em peça inicial, asseverando que há ilegalidade no processo
licitatório porque não se revestiu da forma prescrita em lei e das regras do
respectivo certame e, em consequência, desclassifica a Impetrante, ora na
condição de licitante vencedora. Alega que possuía a certidão atualizada e
que providenciou a entrega de nova certidão, mas não foi aceita pelo
pregoeiro, em total desacordo à cláusula 7.2.6.5 do Edital que prevê a
possibilidade de sanar a falha na audiência. Assim postula pela reformada a
r. sentença, com a suspensão de todos os atos subsequentes que venham a
adjudicar o objeto da licitação a outra licitante, ou assinar o respectivo
contrato e garantindo à Impetrante o direito adquirido na classificação,
como vencedora do certame, com a consequente homologação como
vencedora do certame licitatório, prequestiona a matéria, cita
jurisprudência. Pede reforma e o acolhimento do recurso.
Contrarrazões (fls. 1262/1275).
A douta Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer
pelo desprovimento do recurso (fls. 1285/1286).
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente de
direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o conhecimento
de plano da matéria.
Nesses termos, em que pese a combatividade do nobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
patrono da apelante, tem-se que a r. sentença decidiu com acerto a questão,
que é fundamentalmente fática e de análise do conjunto probatório dos
autos.
Com efeito, inicialmente, quanto à arguição preliminar
pela concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, esta não
merece prevalecer, pois na conformidade do §4o, do art.1.012, do CPC, a
eficácia da sentença poderá ser suspensa em havendo demonstração da
probabilidade de provimento do recurso ou diante de relevante
fundamentação, em especial quanto a risco de dano grave ou de difícil
reparação.
Na verdade, esta última previsão legal deve ser sopesada em
especial no respeitante a Administração Pública, embora não seja excluída
da condição concernente a concorrente, no caso, empresa privada; daí,
prevalecer orientação sob o princípio da razoabilidade quanto nos
interessados.
A r. sentença, ora recorrida embasa razões no item 7.2.6.5,
do Edital, concernente a falha, entendida como não sanável, inabilitando o
licitante, o que veio complementando também no item 8.23.1, do Edital e
no art.43, em seu §3o, da lei n.8.666/93, que veda “inclusão posterior do
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta”.
Portanto, da citada r, sentença prevalece a situação de
insanável falha documental.
Nesta ordem, observado o fundamento supracitado, não
estão satisfeitos os requisitos genéricos de antecipação de tutela, aqui
constituído da suspensividade diante da interposição recursal, somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
concedida com a constatação dos requisitos específicos, como assentado a
respeito (REsp 652.346, Min. Teori Zavaski STJ, DJU de 16.11.2004; no
mesmo sentido: REsp 450.259, Min. Castro Meira
STJ, DJU de
16.11.2004).
Destarte, tal questão foi amplamente debatida em sede de
incidente recursal, ora em Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
(Processo no 2272069-51.2019.8.26.0000), bem como em Agravo Interno
(no 2272069-51.2019.8.26.0000/50000), ambos decididos por esta
Relatoria.
Por conseguinte, no que tange à arguição preliminar de
impugnação quanto à alteração do valor da causa, bem como pela
concessão do benefício da gratuidade processual, resta, também, rejeitada,
não merecendo maiores e desnecessárias delongas, porquanto tal tema já
restou analisado e decidido por esta Relatoria, ora em sede de incidente
processual, interposto pela Impetrante/Apelante, consubstanciando em
evidenciar pela preclusão lógica e temporal da matéria.
Neste
diapasão,
consiga-se
que
restou
acolhido,
parcialmente, tal irresignação com o entendimento de que a disposição
constante do artigo 5o, da Lei no 11.608/03, deixa claro sua conotação de
excepcionalidade de situação fática econômica e tem como objetivo a
continuidade dos atos processuais, sendo o seu requisito de momentânea
dificuldade financeira passível de suficiente demonstração e não de mera
alegação, permitindo a recepção do procedimento, com o diferimento das
custas para a fase expressada pelo reportado dispositivo legal (Agravo de
Instrumento no 2253046-22.2019.8.26.0000).
No mérito, trata-se de ação mandamental interposta pela Js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Alimentação e Serviços Ltda. contra ato do Prefeito Municipal de São
Sebastião, sustentado ser pessoa jurídica de direito privado que tem, como
objetivo social: o fornecimento de refeições, café, lanches, serviços à
indústria, comércio, repartições públicas e autarquias nos seus próprios
estabelecimentos, fornecimento de lanches e refeições para aeronaves e
embarcações em aeroportos e portos, fornecimento de merenda escolar,
exploração de restaures, bares e lanchonetes na qualidade de mandatários,
serviços de Buffet, prestação de serviços em restaurantes, bares e
lanchonetes, comercialização de alimentos pré-processados, comércio de
gêneros alimentícios, serviços de educação alimentar, dentre outras
atividades, conforme se infere do exame do incluso contrato social (fls.
29/40).
Relata, em peça inaugural, que foi vencedora no Pregão
presencial no 049/2019, do Tipo Menor Lote, ora realizado pela Prefeitura
Municipal de São Sebastião, cujo objetivo é a contratação de empresa
especializada para prestar serviços no preparo de alimentação escolar,
fornecimento de todos os insumos, logística, supervisão, equipamento e
utensílios, fornecimento de toda a mão de obra para o preparo e
distribuição necessários para a execução dos serviços ora contratados nas
unidades educacionais do município, prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados para
atender aos alunos matriculados na unidade de educacionais do citado
Município (fls. 51/203).
Acresce, ainda, argumentando que apesar de ter sido
vencedora em tal certame foi inabilitada por apresentar, de maneira
equivocada, Certidão de Registro Quitação junto ao Conselho Regional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Nutrição já vencida. Afirma que possuía a certidão atualizada e que
providenciou a impressão e entrega de nova certidão, porém não foi aceita
pelo Pregoeiro.
Neste interim, sustentando que a cláusula 7.2.6.5 do Edital
prevê a possibilidade de sanar a falha na audiência, aduz ter protocolado,
também, recurso administrativo, mas que restou indeferido pela autoridade
coatora. Assim, sustentando ilegalidade praticada pela autoridade coatora,
postula provimento judicial para garantir o seu direito adquirido pela
mantença pela classificação como vencedora do referido Pregão, bem
como a suspensão de todos os atos subsequentes, que venham a adjudicar o
objeto da licitação a outro licitante.
Neste diapasão, registra-se que a Administração Pública
pode relacionar-se com os particulares por atos administrativos, os quais
encontram sua legitimidade no governo da sociedade e na consecução do
bem comum, ou por atos de vontade que dependem para a sua constituição
da anuência do próprio particular, o qual concorre com a sua vontade para
formar-se o contrato.
Tal contrato, bilateral, de forma geral rege-se pela
autonomia da vontade, o consenso das partes e a força obrigatória. O
contrato faz lei entre as partes pacta sunt servanda. Assim, pacífico na
doutrina e na jurisprudência que o edital faz lei entre as partes, tendo força
legal e vincula os atos e contratos, devendo o mesmo ser respeitado.
Como leciona Celso Antônio bandeira de Melo: “O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a
Administração a respeitar estritamente as regras que haja previamente
estabelecido para disciplinar o certame, como aliás, está consignado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
art.41 da Lei 8.666.” (MELO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de
Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 535)
Destarte, no caso concreto, as exigências previstas no
referido Edital de Pregão Presencial no 049/2019, são todas objetivas e
claras, ou seja, não dão margem a interpretações ou ajustes. Outrora, o
presente julgado monocrático abrange o aspecto legal de interesse público
e sopesa o contexto fático na semelhança do que dispõe o preceito legal
específico, ora representado pela lei de Licitações.
Não obstante, denota-se que o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório decorre dos princípios da isonomia e da
impessoalidade, que deve ser conjugado com o propósito de garantia à
obtenção da proposta mais vantajosa ao Poder Público, o que determina
que sejam relevadas simples irregularidades, com a observância ao
princípio do formalismo moderado.
De qualquer forma, o Edital prevê a compatibilidade entre o
objeto social da pessoa jurídica participante e o objeto social da licitação, o
que, inicialmente, na essência, foi cumprido por ambas as empresas (1a
colocada: Empresa Impetrante e 2a colocada: Empresa RC Nuty
Alimentação Ltda.), sendo considerado satisfatório, dando prosseguimento
aos procedimentos do certame, haja vista que as duas têm a previsão de
atuação especializada para prestar serviços no preparo de alimentação
escolar nas unidades educacionais do citado Município, mas que ao final,
sagrou-se vencedora a 2a colocada: Empresa RC Nuty Alimentação Ltda.,
em razão da Impetrante ter descumprindo o disposto no item 7.2.6.5, do
citado Edital, mormente por ter deixado de apresentar documentação
válida quando da abertura dos envelopes, qual seja, a Certidão de Registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Quitação do Conselho Regional de Nutrição.
Neste
diapasão,
evidencia-se
que
da
análise
da
documentação constante dos autos, permite concluir que, ao contrário do
que afirma a Impetrante Js Alimentação e Serviços Ltda., ao aduzir que o
item 7.2.6.5 do Edital prevê a possibilidade de sanar a falha na audiência
(com a juntada de novo documento válido), não houve qualquer violação
às normas editalícias ou ao princípio da isonomia, consubstanciando,
inclusive, que o Edital do certame impede a juntada extemporânea de
documentos (novos), na forma postulada pela Impetrante, após a análise
dos documentos de habilitação, nos termos do item 8.23.1, do presente
Edital (fls. 68/69).
Como bem apontado pelo nobre Magistrado de primeiro
grau, que abordou com precisão a questão, com argumentos que são
adotados como razão de decidir, nos seguintes termos:
“Ocorre que, conforme informado pelo MUNICÍPIO DE
SÃO SEBASTIÃO e pela autoridade coatora, a impetrante foi inabilitada
por ter apresentado um documento obrigatório de habilitação inválido,
uma vez que se tratava de certidão com validade vencida.” (...)
“Observe-se que a falha em questão deve ser sanada no
documento originalmente apresentado, como, por exemplo, um erro de
digitação ou impressão, facilmente perceptível, ou erro que possa ser
conferido com outro documento já apresentado, e não mediante a
apresentação de novo documento.
Ocorre que a falha constante na Certidão de Registro e
Quitação do Conselho Regional de Nutrição originalmente apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
era insanável, uma vez que se tratava da validade do documento, tanto
que, na tentativa de saná-la, a impetrante requereu a juntada de nova
certidão, o que é expressamente vedado no Edital, em seu item 8.23.1 (fls.
68/69)” (...)
“Assim, considerando que a falha do documento
efetivamente entregue era insanável, uma vez que somente poderia ser
suprida por novo documento, cuja apresentação é vedada expressamente
pelo edital e lei de regência, não restou caracterizado ato ilícito por parte
da autoridade coatora ao indeferir o recurso administrativo da
impetrante.” (fls. 1212/1213).
Neste diapasão, nota-se que a pretensão da Impetrante não
encontra escora, uma vez que os fatos alegados não restaram demonstrados
nos autos. Neste sentido, não restou atendido o disposto no art. 1o, da Lei
no 12.016/09 o qual prevê a necessidade de demonstração do direito
líquido e certo da Impetrante, apto a justificar a impetração do mandamus.
Como bem leciona o ilustre jurista Hely Lopes Meirelles,
em sua obra Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 33a edição,
São Paulo:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na
sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração.
Por outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal
e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não
estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais”.
Nestes moldes, conclui-se que, em que pese a ponderação
da Impetrante, não se pode afirmar pela ilegalidade da medida tomada pela
Administração Pública, mormente porque presente o ônus pela
apresentação de documentação válida para sua habilitação, ora prevista
expressamente no Edital de licitação, de que a Impetrante teve
conhecimento para ingressar no presente certame, restando impossibilitada
pela juntada extemporânea da nova Certidão de Registro Quitação válida
do Conselho Regional de Nutrição, o que confere, prima facie, legalidade
ao ato administrativo de inabilitação combatido, porquanto demonstrado
respeitados os princípios da isonomia e da imparcialidade, em indiscutível
conformidade com o art. 37 da CF/88.
Cabe sublinhar que este entendimento exposto, longe de
tratar-se de um apego irrazoável e desproporcional a interpretação literal
do Edital, visto que decorre, necessariamente, do princípio da vinculação
ao instrumento convocatório. Assim, ainda que a lei venha conferir ampla
margem de liberdade à Administração Pública, ora no que se refere ao
objeto e momento de contratação, o estrito cumprimento das normas
editalícias garante a isonomia entre os concorrentes e a impessoalidade no
trato com a coisa pública, sendo então inafastável (art. 3o, caput, da Lei no
8.666/93).
Por derradeiro, sob outro enfoque, somente a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
ilustração, não influenciando na análise deste julgado, denota-se reiterada
desídia no comportamento da Impetrante, haja vista já constar pendência
judicial, em ação mandamental, em caso análogo, ora interposta por
Especialy Terceirização Eireli contra ato do Prefeito Municipal de
Orlândia que, mesmo estando em grau de recurso, exarou decisão,
“declarando nulos, de pleno direito, a habilitação da JS Alimentação e
Serviços LTDA-EPP no Pregão Presencial no 118/2017, bem como todos
os atos posteriores ligados ao certame, inclusive o correspondente
contrato administrativo celebrado com o Município de Orlândia”, com a
fundamentação de que “não restam dúvidas de que, quando apresentada
ao Município de Orlândia, a certidão expedida pelo CRN não mais
detinha validade jurídica.”, em razão de conter razão social divergente da
adotada pela Impetrante (desatualizada), tornando-a nula de pleno direito
(processo no 1000112-74.2018.8.26.0404, 2a Vara Cível da Comarca de
Orlândia).
Ante ao exposto, diante da fundamentação acima
colacionada, não merecendo maiores e desnecessárias delongas, conclui-se
lídima a r. decisão proferida pelo nobre Magistrado de primeiro grau que
deve prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, admitidos os
prequestionamentos dos dispositivos legais e constitucionais passíveis de
argumentação.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.

DANILO PANIZZA
Relator